Tribunal: TJBA
Processo: 8000330-41.2018.8.05.0024
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000330-41.2018.8.05.0024

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANALIA MARIA DE JESUS

Advogado(s)
:
ROSEANE FERRAZ GUSMAO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
CELSO DAVID ANTUNES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA

Embargos de declaração cível. Ação de declaração de nulidade de contratos de empréstimo consignado, restituição de valores e indenização por danos morais. Alegação de contradição quanto à validade do contrato a rogo. Ausência de vício. Decisão que reconheceu nulidade parcial por falha na prestação do serviço e discrepância entre valores contratados e creditados. Consumidor idosa e analfabeta. Hipossuficiência configurada. Aplicação do CDC. Alegação de omissão quanto à Lei nº 14.905/24 sobre correção monetária e juros. Inexistência. Critérios de atualização expressamente fixados no acórdão. Alegação de omissão sobre compensação dos valores. Improcedência. Determinação expressa de compensação já contida no acórdão. Tentativa de reexame do mérito. Impossibilidade em sede de embargos declaratórios. Embargos não acolhidos.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº
8000330-41.2018.8.05.0024
.EDCiv

em que figuram como embargante,

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
;
e embargado,
ANALIA MARIA DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da

Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não acolher os Embargos de Declaração;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público, de 2025

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA